Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-61.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Fornecimento de medicamento – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Pretensão recursal de arbitramento por equidade – Admissibilidade - Caso em que a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração incompatível com a complexidade da demanda – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002173-61.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado BENEDITO DONIZETTI MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
Comarca/Vara:
BENEDITO DONIZETTI MARTINS DA SILVA
AGUAÍ/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
ANDRÉ ACAYABA DE REZENDE
VOTO No 26.370
Fornecimento de medicamento Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de procedência Honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa Pretensão recursal de arbitramento
por equidade Admissibilidade - Caso em que a aplicação do art.
85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração incompatível com a
complexidade da demanda Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
BENEDITO DONIZETTI MARTINS DA SILVA em face do ESTADO DE
SÃO PAULO, alegando ser portador de adenocarcinoma de próstata (CID 10
C61) e busca o fornecimento do medicamento Enzalutamina 40 mg (4
cápsulas/dia), uma vez que o fármaco Legran deixou de ter eficácia no seu
tratamento. O paciente recebe tratamento junto a uma Unidade de Assistência
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM).
A ação foi julgada procedente (fls. 77/80),
confirmando a tutela antecipada (fls. 44/45).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 86/91) postulando
a reforma do julgado quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
3
O recurso foi devidamente processado e contrariado
(fls. 98/106).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
BENEDITO DONIZETTI MARTINS DA SILVA em face do ESTADO DE
SÃO PAULO, alegando ser portador de adenocarcinoma de próstata (CID 10
C61) e busca o fornecimento do medicamento Enzalutamina 40 mg (4
cápsulas/dia), uma vez que o fármaco Legran deixou de ter eficácia no seu
tratamento. O paciente recebe tratamento junto a uma Unidade de Assistência
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM).
A demanda foi julgada procedente, arbitrados os
honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
O réu apela postulando unicamente a redução dos
honorários advocatícios de sucumbência sob o fundamento de que o critério
adotado pelo juízo a quo implica, no caso, remuneração incompatível com a
simplicidade da demanda, dado o valor da causa (R$ 168.000,00).
O recurso merece provimento.
Isso porque os honorários devem corresponder a
uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo advogado
e não se confundem com enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
4
Dentre as normas fundamentais do processo civil, o
artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Dessa regra de hermenêutica decorre a autorização
para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os critérios de
remuneração do advogado, desde que o montante atenda os critérios
estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
É certo que o §3o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do
caso em análise ao índice previsto no art. 85, §3o, I, do CPC provoca
distorção injustificada, que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público.
Na hipótese, não há correspondência entre a
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária acaso fosse adotada a base de cálculo pretendida (qual seja, o valor
da causa, que corresponde a R$ 168.000,00).
É que a petição inicial se limita a invocar, como
causa de pedir, o direito a saúde, demonstrando que o caso se relaciona com a
tese fixada no Tema 106 pelo C. STJ, matéria que não é de alta
complexidade. Ademais, não se produziu outro tipo de prova além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
5
documental, o que ratifica a baixa dificuldade da demanda.
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previso no art. 85, §8o, CPC, mediante apreciação
equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado,
sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Nessa linha, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
Pretensão pela redução da verba
honorária Paga profissional que fora arbitrada nos termos dos §§ 2o e 3o,
I, do art. 85, do CPC Irresignação Cabimento - Impossibilidade de
utilização do valor dado à causa (R$ 146.914,80) como base para a
condenação - Correta a aplicação do art. 85, § 8o, a fim de que prevaleça a
razoabilidade e a equidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1001077-56.2019.8.26.0553; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM
ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PROCEDÊNCIA.
TEMA 106 DO S.T.J. APLICABILIDADE Demanda distribuída após
04.05.2018. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO O
fornecimento de medicamento decorre do direito à saúde (art. 196 da
Constituição Federal)
Autor sem meios materiais para aquisição de
medicamento essencial à preservação de sua saúde Direito de recebê-lo
gratuitamente Ausência de ofensa à separação dos Poderes Teoria da
Reserva do Possível Inaplicabilidade em matéria de preservação de direito
à vida e à saúde Obrigação solidária entre os entes federados Súmula 37
desta
Corte
Bandeirante.
APELAÇÃO
DA
RÉ

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
REDUÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
6
percentual sobre o valor da causa, extremamente elevado, que se afigura
desproporcional ao trabalho realizado, desvirtuando o escopo da legislação
em vigor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a configurar
verdadeiro enriquecimento indevido, não obstante o excelente trabalho
desempenhado pelo patrono do autor
Redução devida, atendendo-se,
assim, os parâmetros previstos nos incisos do § 2o do artigo 85 do C.P.C.
Procedência mantida Reexame necessário desprovido e recurso voluntário
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004823-29.2018.8.26.0047;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 22/12/2019)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Ação
de
obrigação de fazer julgada procedente, para determinar fornecimento de
tratamento de saúde. Fixação de verba honorária nos termos do art. 85, § 3o,
do CPC. Pedido de redução da verba. Admissibilidade. Assim como é cabível
o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, pela
mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em
que, do elevado valor atribuído à causa, resultar honorária desproporcional
ao trabalho desenvolvido no processo. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1004720-21.2017.8.26.0576; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro:
24/06/2019)
Assim, fica acolhida a pretensão recursal para
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, já inclusa a
majoração prevista no §11.
Para fins de prequestionamento tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-61.2019.8.26.0083 -Voto no 26.370
7
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora